Tribunal: TJMT
Processo: 0006618-40.2012.8.11.0007
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0006618-40.2012.8.11.0007
RECORRENTE: MARCELO LORENZZONI DA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por MARCELO LORENZZONI DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 69618458):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 121, § 2o, II E IV, DO CP E DO ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003 – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA O DE LESÃO CORPORAL COM RESULTADO MORTE (ART. 129, § 3°, DO CP) E DE RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS A ENSEJAR NOVO JÚRI – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE RESPALDAM O RECONHECIMENTO DO ANIMUS NECANDI – POTENCIALIDADE LETAL DO INSTRUMENTO UTILIZADO NO CRIME – DEPOIMENTOS PRESTADOS PELO RÉU E TESTEMUNHAS DURANTE A PERSECUÇÃO PENAL PERMITEM A SUA CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA A DEMONSTRAR AS QUALIFICADORAS – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – DECISÃO MANTIDA – DOSIMETRIA DA PENA – COGITADO REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL – ADMISSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – VALORAÇÃO DE ALGUNS VETORES REALIZADA DE FORMA INIDÔNEA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – OCORRÊNCIA – ALMEJADO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III, “D”, DO CP) – CONFISSÃO QUALIFICADA UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO – VIABILIDADE – SÚMULA DO STJ –– AVENTADA REFORMA DA SENTENÇA QUANTO À CONDENAÇÃO FIXADA À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO A SER PAGA À FAMÍLIA DA VÍTIMA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO TJ/MT – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É entendimento pacificado na doutrina e na jurisprudência que a decisão do e. Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária às provas dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova a eles disponibilizados conforme sua íntima convicção, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante o que determina o artigo 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal/88. Assim, a cassação de veredicto popular não é factível quando o reconhecimento exarado pelos jurados da prática do crime de homicídio encontrar respaldo em elementos probantes.
2. Inviável a cassação da decisão dos Jurados pelo reconhecimento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima quando o acolhimento das respectivas teses encontrar respaldo no conjunto probatório.
3. Impõe-se o redimensionamento da pena-base quando parcela das circunstâncias judiciais foi valorada de forma inidônea.
4. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação. Tratando-se de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento” (HC 591.095/SC, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento 08/09/2020, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2020).
5. A fixação de valor mínimo à título de indenização pelos danos causados pela infração, somente poderá ser estabelecida, caso haja pedido formal da parte ofendida ou do Ministério Público, oportunizando ao réu todos os meios de defesa constitucionalmente assegurados, à luz do contraditório e da ampla defesa, respeitando, assim, as diretrizes do devido processo legal.”
Os Embargos de Declaração opostos contra o acórdão (Id. 70419493) foram rejeitados (Id. 75964025).
Nas razões do recurso especial (Id. 78264993), o recorrente sustenta violação aos artigos 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, bem como ao artigo 59 do Código Penal.
Na primeira tese, o recorrente alega que “a decisão dos jurados foi manifestamente contraria à prova dos autos, uma vez que nos autos não existem indícios de autoria suficientes para a condenação do réu pelo crime de homicídio qualificado”, aduzindo que foi praticado em legítima defesa.
Quanto a segunda tese, o recorrente assevera que a pena basilar deve ser fixada no mínimo legal, pugnando “pelo redimensionamento da pena por ter incorrido em bis in idem, quanto aos “motivos do crime”, estes se referem à qualificadora do motivo fútil, a qual já está inserida no texto legal no inciso II do §2° do art. 121 do Código Pena.”
Recurso tempestivo (Id. 78499994).
Contrarrazões (Id. 79307951).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível o exame de matéria fático-probatória.
No caso, a tese de violação ao artigo 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, alegando legítima defesa ou desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte, ou ainda, a realização de novo julgamento perante o Tribunal do Júri, demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula no 07 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL - CP. 1) VIOLAÇÃO AO ART. 593, III, D, E § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, CONFORME SÚMULA 7 DO STJ, PARA SE CONCLUIR EM SENTIDO DIVERSO. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CP. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. QUATRO FILHOS EM TENRA IDADE ÓRFÃOS. 2.1.) INDIFERENÇA PARA O RESULTADO NÃO INERENTE AO TIPO PENAL DA CONDUTA TER SIDO COMETIDA EM DOLO EVENTUAL. 2.2) EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE REDUZIDO DE 9 ANOS PARA 4 ANOS. NOVO MONTANTE PROPORCIONAL QUE PRESERVA A MAIOR PERCEPÇÃO DE GRAVIDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DISPOSITIVO E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No caso concreto, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do STJ, para se concluir que houve condenação pelos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.
2. Consoante precedentes, é válida a valoração negativa das consequências do delito em razão da vítima ter deixado filhos órfãos em tenra idade.
2.1. Para avaliação das consequências do delito é indiferente a atuação com dolo eventual ou com dolo direto, eis que o resultado do delito não inerente ao tipo penal, quatro filhos em tenra idade órfãos, seria o mesmo.
2.2. A redução da exasperação da pena-base para um patamar proporcional não enseja um montante único de acréscimo, pois é sabido que inexiste um critério matemático. Assim, a redução da exasperação de 9 para 4 anos de reclusão visou aproximar o incremento da pena-base a um montante ordinariamente aplicado por esta Corte, sem perder de vista a peculiaridade da gravidade das consequências pelas instâncias ordinárias.
3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1680222/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 11/02/2021)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL E PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONTRARIEDADE AO ART. 593, III, D, DO CPP. PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DO CONSELHO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DECISÃO DO TRIBUNAL MOTIVADA. SOBERANIA DO JÚRI E SUPORTE EM PROVAS. REEXAME DE MATÉRIA DE CUNHO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONSEQUÊNCIAS NEGATIVADAS COM SUPORTE EXCLUSIVO NA IDADE DA VÍTIMA. FUNDAMENTO APTO A JUSTIFICAR A EXASPERAÇÃO DA PENA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. O Tribunal paraense ao preservar a decisão do Conselho de Sentença asseverou que: a testemunha DPC PAULO DAVID CORREA RAIOL, que em juízo, às fls. 100/103, bem como na sessão do Júri, às fls. 339/340, destacou que ouviu na delegacia de polícia testemunhas oculares, tendo estas apontado o ora recorrente como o autor do crime e que este teria ocorrido por 'rixa' antiga. A testemunha também ressaltou que o recorrente era conhecido corno pessoa perigosa pela sociedade. [...] Deixa claro eu ao presidir o inquérito que apurou o crime em comento não restava dúvidas quanto a autoria do mesmo, considerando a oitiva da testemunha que estava no local do crime e presenciou o fato, ao qual afirmou categoricamente que o réu havia executado a vítima. Afirma que ficou ciente que uma das testemunhas que depôs contra o réu em fase inquisitorial sofreu atentado de morte, ao qual seu marido foi assassinado nesta ocasião, a referida testemunha mudou-se para local incerto e não sabido pois estava com medo de sofrer outros atentados. [...] Relata que a vítima também era envolvida com a criminalidade, e que tomou dois depoimentos testemunhais 'durante o inquérito e apesar das testemunhas estarem amedrontadas em depor, estas vincularam a autoria do homicídio ao réu. [...] In casu, verifica-se que o Conselho de Sentença soube sopesar os elementos probatórios apresentados nos autos, decidindo soberanamente pela tese da acusação, o que não merece qualquer reparo.
2. O Tribunal estadual, em decisão devidamente motivada, entendeu pela existência de elementos probatórios mínimos capazes de confirmar a tese de condenação. Ainda que assim não fosse, para se desconstituir o acórdão recorrido, em relação à análise feita pelo órgão julgador, seria necessário o exame aprofundado do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado, em recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7 desta Corte.
3. Inexiste contrariedade ao art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, pois o acórdão recorrido indicou expressamente que a decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos, "vez que há elementos de prova aptos a sustentar a tese escolhida pelo Conselho de Sentença", destacando o depoimento do policial condutor, o interrogatório judicial do agravado, depoimento de testemunhas e demais provas dos autos. [...] Consoante jurisprudência pacífica desta Corte Superior, "é inviável, por parte deste Sodalício, avaliar se as provas constantes dos autos são aptas a desconstituir a decisão dos jurados, porquanto a verificação dos elementos de convicção reunidos no curso do feito implicaria o aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado na via eleita, conforme disposição da Súmula 7 desta Corte" (AgRg no AREsp n. 1.303.184/CE, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 4/2/2019) - (AgInt no AREsp n. 1.442.041/CE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/5/2019).
4. As instâncias ordinárias, ao negativarem as consequências do crime, dispuseram que: as CONSEQUÊNCIAS do crime considero graves, vez que a vítima perdeu sua vida quando ainda jovem e com relação as CONSEQUÊNCIAS do crime considerou-se graves, vez que a vítima perdeu sua vida quando ainda jovem). Quanto à alegada inidoneidade na valoração do vetor judicial das consequências do delito, a pouca idade da vítima, isoladamente considerada, tem o condão de exasperar a pena-base.
5. Deve prevalecer a orientação da Quinta Turma, no sentido da idoneidade da fundamentação, pois a tenra idade da vítima (menor de 18 anos) é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime, ressalvada, para evitar bis in idem, a hipótese em que aplicada a majorante prevista no art. 121, § 4o (parte final), do Código Penal (REsp n. 1.851.435/PA, de minha relatoria, Terceira Seção, julg. em 12/8/2020).
6. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1835097/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise da referida tese pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
No ponto, vale destacar que a recorrente não logrou êxito em demonstrar, de forma clara e precisa, como restou violado o artigo 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, tampouco expôs as razões pelas quais o acórdão recorrido o teria afrontado.
Não obstante, ao requerer a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, o recorrente sequer apontou qual o artigo infraconstitucional teria sido contrariado.
Sobre o assunto, colaciono os seguintes arestos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E FAVORECIMENTO PESSOAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 381, III, 564, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DOS ARTS. 29, § 2o, E 348, DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS, VARIEDADE DE ARMAS E CULPABILIDADE. FUNDAMENTOS VÁLIDOS. AUMENTO PROPORCIONAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em relação à alegada omissão do acórdão impugnado no exame das teses da defesa e demais violações dos arts. 381, III, 564, IV, do CPP e 29, § 2o, e 348, do Código Penal, o apelo excepcional não merece admissão, pela deficiente fundamentação apresentada nas razões recursais, atraindo, assim, a incidência da Súmula 284 do STF. 2. É importante ponderar que o recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, dessa forma, para o seu cabimento, imprescindível que o recorrente demonstre de forma clara e objetiva de que modo o acórdão recorrido teria contrariado os dispositivos apontados como violados, sob pena de inadmissão.
3. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao julgador, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria.
4. Na hipótese, o Tribunal a quo considerou a quantidade de drogas (50g de maconha e aproximadamente 1kg de cocaína), a variedade de armas apreendidas (1 pistola da marca Glock, modelo 17; 1 pistola da marca Taurus, modelo PT92; 1 pistola da marca Glock, modelo 19; 1 carregador de pistola, marca Glock, calibre .45mm; 10 carregadores de pistola, marca Glock, 9mm; 142 munições para calibre 9mm; 1 pistola da marca Taurus, calibre .40mm, modelo PT24/7; 13 cartuchos de munição de calibre .40mm), a maior culpabilidade do réu, revelada no seu papel de "principal articulador e mentor de toda a operação de fuga", bem como o fato de o acusado já ter sido condenado por associação para o tráfico, em 2007, sendo certo que mesmo tendo sido beneficiado recentemente com a liberdade mediante monitoramento eletrônico, em menos de um mês fora das grades, voltou a delinquir, para manter a exasperação das penas-base, em 4 meses de detenção pelo crime de favorecimento pessoal; em 7 anos de reclusão no que atine ao crime de tráfico de drogas, e em 2 anos e 6 meses de reclusão no que concerne ao delito previsto no art. 16, caput, da Lei n. 10.826/03, o que não se mostra desproporcional, sobretudo, levando-se em conta as penas máxima e mínima abstratamente cominadas aos referidos delitos (art. 348 do CP: 1 a 6 meses de detenção; art. 33 da Lei n. 11.343/2006: 5 a 15 anos de reclusão e art. 16 da Lei n. 10.826/03: 3 a 6 anos de reclusão).
5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 795.916/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019)
“PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2o, III E VI, DO CÓDIGO PENAL - CP. 1) AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. VIOLAÇÃO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. 2) AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTA. 3) VIOLAÇÃO AO ART. 593, III, C, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. MONTANTE DE AGRAVAMENTO DA PENA. 1/6. 4) VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CP. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. DUPLA JUSTIFICATIVA. 4.1) MONTANTE DE EXASPERAÇÃO. EQUIVALENTE AO RECONHECIMENTO DE DUAS CIRCUSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PROPORCIONALIDADE. 5) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "A admissibilidade do recurso especial exige a clara indicação dos dispositivos supostamente vulnerados, o que não se observou na hipótese em testilha, circunstância que atrai a incidência do Enunciado no 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal" (AgRg no REsp 1485780/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 9/5/2018).
2. "A mera transcrição de ementas não serve à comprovação do dissídio, sendo necessário o cotejo analítico entre os acórdãos recorrido e o paradigma, com a efetiva confirmação da similitude dos casos confrontados" (AgRg no AREsp 291.284/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 3/5/2019).
3. Conforme precedentes, o agravamento de pena na segunda fase da dosimetria em 1/6 é adotado ordinariamente, inexistindo qualquer ilegalidade na sua aplicação.
4) Conforme precedentes, para o delito de homicídio, admite-se a valoração negativa de consequências decorrentes da morte que ultrapassam aquelas inerentes ao tipo penal.
4.1. No caso concreto, a exasperação da pena-base em 4 anos e 6 meses, embora decorrente apenas da valoração negativa da circunstância judicial consequências do delito, mostra-se adequada diante de dupla consequência emocional suportada pelos filhos menores órfãos, qual seja, privação do convívio materno e feridas emocionais decorrentes do autor do delito ser o pai.
5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1569786/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020)
Desse modo, quanto à alegação de ofensa ao artigo 593, III, “d”, do Código de Processo Penal e pedido de exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente não expôs de forma objetiva como os dispositivos restaram violados, nem em que medida o acórdão recorrido os teria vulnerado, inviabilizando a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
Por sua vez, a Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Pois bem, o recorrente sustenta ainda violação ao artigo 59 do Código Penal, pleiteando a fixação da pena basilar no patamar mínimo, sob o argumento de ter incorrido em bis in idem, quanto aos ‘motivos do crime’, que por sua vez se referem à qualificadora do motivo fútil, já está inserida no texto legal no inciso II, §2°, do art. 121 do Código Penal.
No acórdão impugnado restou consignado que:
“Outrossim, no que diz respeito ao pretendido afastamento da majoração referente às circunstâncias judiciais, com a alteração da dosimetria da pena fixada pelo juízo a quo de modo a redimensionar a pena-base em seu mínimo legal, constata-se que a pretensão comporta parcial provimento.
O magistrado a quo, à vista das circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do CP, as quais foram reputadas, em sua maioria, como desfavoráveis, estabeleceu a reprimenda basilar em 20 (vinte) anos reclusão.
A valoração negativa atribuída à culpabilidade do apelante deve ser mantida, porquanto se revela acentuada a reprovabilidade da conduta.
Isso porque o apelante aproveitou-se do fato de ser vizinho da vítima para dirigir-se até a propriedade desta com a intenção premeditada e deliberada de ceifar sua vida, ocasião que foi presenciada pela esposa do ofendido.
Importante salientar que, consoante as fartas declarações contidas nos autos, para além de serem vizinhos, os familiares do condenado e da vítima mantinham relação amistosa, na medida em que frequentavam reciprocamente a residência um do outro, o que faz robustece a censurabilidade da conduta extrema praticada.
Ressalte-se, ainda, como bem asseverado no tópico pelo magistrado a quo, que o fato em exame se trata “verdadeiramente de execução, pois a interpretação que se dá de tiros na cabeça é que o indivíduo executou efetivamente a vítima.”, justificando a maior reprovação da conduta.
Com relação aos motivos do crime, é evidente que se trata de motivo fútil, tendo em vista que o delito somente foi praticado porque a vítima exercia um legítimo direito, qual seja, a construção de uma cerca para impedir que o gado do apelante não mais adentrasse em suas terras.
Embora essa circunstância também pudesse ser utilizada para qualificar o crime nos termos do artigo 121, § 2o, II, do Código Penal, mantém-se sua valoração negativa na primeira fase da dosimetria da pena, haja vista que circunstância consistente no recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2°, IV, do CP) foi utilizada para qualificar o crime.
No que concerne às circunstâncias do crime, é de se evidenciar que o apelante se locomoveu até a residência da vítima e provocou uma discussão pelo simples fato de lhe ser exigida a construção de uma cerca limítrofe.
Em seguida, o apelante se dirigiu até seu veículo e, após munir-se com uma espingarda, desferiu um tiro precisamente na cabeça da vítima, que morreu instantaneamente no local. Depois disso, o apelante não lhe prestou qualquer socorro e evadiu-se da propriedade.
Ainda, merece destaque que, conforme declarações da testemunha Elze Helene Sardele, a vítima estava sobre o solo, havia muito sangue no local e sua massa encefálica estava ao chão, servindo de alimento aos cachorros que se encontravam no local, moldura que autoriza o acréscimo da reprimenda no ponto.
Por fim, quanto às consequências do crime, tem-se que, logo após o delito, os familiares do ofendido venderam repentinamente todos os bens que possuíam em Carlinda/MT a fim de deixarem a cidade. Esse fato, consoante afirmado por Ana Lúcia Carneiro Deliberto, esposa da vítima, trouxe prejuízos econômicos à família e interferiu em seu planejamento.
Se não bastasse, a esposa do ofendido foi acometida com traumas psicológicos em razão do ocorrido, o que lhe exigiu acompanhamento médico, dificuldades para dormir e impossibilidade de conduzir veículos automotores. Semelhantemente, a mãe do falecido também herdou traumas psicológicos provenientes do fato criminoso.
De outro lado, à míngua de fatores que justificam a negativação dos demais vetores (antecedentes, personalidade e conduta social do réu, e comportamento da vítima), reputo-os favoráveis.
Sabido que a pena-base somente será fixada no patamar mínimo se todas as 08 (oito) circunstâncias judiciais estampadas pelo artigo 59 do CP forem favoráveis; do contrário, a reprimenda deverá situar-se acima da menor previsão feita pelo legislador.
Assim, subsistindo, no caso, 04 (quatro) circunstâncias judiciais negativas e levando em conta não só os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da individualização da pena, mas, também, todas as provas produzidas ao longo da persecução penal e reconhecidas pelo Conselho de Sentença, bem como a severidade das consequências da conduta, redimensiona-se a pena-base do crime de homicídio qualificado para 18 (dezoito) anos de reclusão.” (Id. 69618458)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de que reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, com fundamentação concreta e dentro do critério discricionariedade vinculada, inexiste ilegalidade. Outrossim, não há que se falar em bis in idem quando o Tribunal do Júri reconheceu a incidência de duas qualificadoras no crime de homicídio, sendo uma utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena basilar, senão vejamos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A se considerar o máximo e o mínimo cominados para o crime de homicídio qualificado - 12 a 30 anos -, não se mostra desproporcional o aumento da pena-base em 2 anos e 3 meses para cada circunstância tida por desfavorável.
2. Segundo jurisprudência deste Tribunal, no caso de existir mais de uma qualificadora, uma delas implica o tipo qualificado, enquanto as demais podem ser utilizadas para agravar a pena na segunda fase da dosimetria, caso previstas no art. 61 do Código Penal, ou ensejar, de forma residual, a exasperação da reprimenda-base.
3. Agravo regimental não provido.” (AgInt no AREsp 1341203/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 11/12/2019)
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO PROPORCIONAL. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE DUAS QUALIFICADORAS. UTILIZAÇÃO DE UMA PARA QUALIFICAR O CRIME E DE OUTRA COMO CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. No caso dos autos, verifica-se a inexistência de hipótese apta a justificar a revisão, por esta Corte Superior, da fixação da pena-base, tendo a instância ordinária lastreado seus fundamentos nas informações concretas inseridas nos autos, em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias do crime e motivo), o que demonstra a possibilidade de exasperação da sanção básica a fim de caracterizar uma maior reprovabilidade da conduta.
2. Não há bis in idem quando, havendo mais de uma qualificadora, uma delas for utilizada para qualificar o delito e as demais forem consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria, seja para elevar a reprimenda básica na primeira fase. Precedentes.
3. Como ressaltado pelo Tribunal de origem, as circunstâncias judiciais negativamente valoradas possuem elementos próprios, como já destacado, e não reproduzem as qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri.
4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 512.372/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 22/08/2019)
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
I - Não há ilegalidade no v. acórdão recorrido que, analisando o art. 59 do Código Penal, verifica a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
II - Dessa forma, tendo sido fixada a pena-base acima do patamar mínimo, em virtude da valoração negativa da culpabilidade (justificada pelo modus operandi e pelo emprego de meio que impossibilitou a defesa da vítima), das circunstâncias do delito (o crime foi cometido em ambiente carcerário, com a burla das medidas de segurança e com fomento de animosidade entre os detentos) e dos motivos do crime (o delito foi praticado para assegurar a ocultação de outro crime), com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, não há como proceder a qualquer reparo em sede de recurso especial (precedentes).
Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 749.151/PA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 16/05/2016)
Desta feita, deve ser aplicado o verbete sumular acima transcrito no que se refere a tese de afronta ao artigo 59 do Código Penal, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante todo o exposto, nego seguimento ao recurso especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça